Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-15.2019.8.11.0080
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000005-15.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE QUERENCIA - CNPJ: 36.894.129/0001-38 (APELANTE), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL - PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

2. A
responsabilidade civil
das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de
nexo
causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE QUERENCIA, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a não comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano ocasionado.

Argumenta a parte apelante que os danos sofridos pela queda da torre metálica em sua propriedade é responsabilidade da municipalidade, ora apelada, vez que estava instalada em terreno público.

Assevera ainda que não houve doação do terreno para a companhia telefônica, subsistindo, portanto, a propriedade em nome do município, motivo pela qual deve arcar com os prejuízos causados.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 111144468.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 114180996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE QUERENCIA, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a não comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano ocasionado.

Compulsando os autos, verifica-se que no dia 02 de outubro de 2017 houve a queda de uma torre de comunicações instalada ao lado da propriedade do recorrente, deixando diversos prejuízos materiais na edificação vizinha.

Nesse contexto, o recorrente argumenta quanto à obrigação do recorrido em arcar com os prejuízos de ordem material e moral, haja vista ser proprietário do terreno em que a torre estava instalada.

Em suas contrarrazões, o município alega que não houve a comprovação do nexo de causalidade a ensejar a indenização pretendida, pois o terreno foi doado em 1994 para empresa TELEMAT, conforme Lei Municipal 062/94, bem como o dano causado ocorreu pela queda da torre que não é de propriedade pública.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à responsabilidade civil e ao dever de indenizar, dispõe o art. 927 do Código Civil:

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Especificamente sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, dispõe o art. 37, § 6o da Constituição Federal de 1988 que:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho:

O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos -
o fato administrativo, o dano e o nexo causal
. (Manual de Direito Administrativo, 11a ed., Lumen Juris, p. 461/462) (destaquei)

Portanto, no que tange à responsabilidade do Estado, conclui-se inicialmente que sempre responderá objetivamente (sem a necessidade de aferição de culpa) por atos comissivos praticados por seus agentes que causem danos a terceiros.

De qualquer forma, objetiva ou subjetiva
, a responsabilidade da administração pública só se configura se entre sua conduta (omissiva e/ou comissiva) e o dano se houver o nexo de causalidade.

Nesse sentido, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é responsabilidade da parte promovente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo-lhe apresentar os elementos mínimos necessários para tal desiderato, sob pena de fragilização da relação processual.

Assim, compulsando os autos, verifica-se que não houve a comprovação adequada da responsabilidade civil do ente municipal, isto porque, conforme provas dos autos, a torre e sua manutenção não estão atreladas ao município recorrido.

Nesse sentido, ainda que a matrícula do imóvel esteja em nome do recorrido, observa-se que há pelo menos 25 (vinte e cinco) anos o local é utilizado como base de operações da empresa telefônica que recebeu o domínio, conforme a Lei Municipal 062/94, assim, torna-se imperativa a improcedência da demanda.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria, vejamos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA COM EXCESSO. AUTOR QUE FOI ALGEMADO E ENCAMINHADO À DELEGACIA DE POLÍCIA APÓS COMUNICAÇÃO DE SUA CÔNJUGE DANDO CONTA DE AGRESSÕES FÍSICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO POR PARTE DOS MILICIANOS
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "Inexistindo prova contundente de excesso praticado pelos policiais militares, não há falar em direito à reparação por danos morais, sobretudo se a intervenção se mostrava necessária ante ao conflito evidenciado na oportunidade" (Ap. Cív. n. 2011.092890-8, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 11-12-2012). (TJ-SC - AC: 20140334887 Palhoça 2014.033488-7, Relator: Cesar Abreu, Data de Julgamento: 16/09/2014, Terceira Câmara de Direito Público) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA CONDUTA PRATICADA PELOS POLICIAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.\n1. As pessoas jurídicas de direito público são responsáveis pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, conforme prevê a Constituição da Republica ao art. 37, § 6o.\n2.
A alegação de injusta agressão sofrida por parte do autor na abordagem policial é contrastada pela ausência de comprovação do excesso praticado pelos réus
, considerando e não convergência dos depoimentos prestados em juízo, bem assim a impossibilidade de identificar, com segurança, a origem dos ferimentos sofridos, do que não se pode afastar o estrito cumprimento do dever legal pelos policiais.\n3. Embora possa haver comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta dos policiais, já que não se controvertem as lesões sofridas, não há comprovação de que os policiais tenham agido com excesso ao estrito cumprimento do dever legal, de modo a gerar a responsabilidade civil do Estado. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

(TJ-RS - AC: 50055529520208210001 RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 31/03/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022) (destaquei)

Assim, resta claro a necessidade de demonstrar que a ação do agente público foi a causa direta e efetiva do dano sofrido pelo recorrente, o que não foi revelado nos autos, logo, não havendo a comprovação da relação de causalidade, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023